Tribunal: STF
Processo: RHC 190139
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 183-184):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC) VOLTADA À PRÁTICA DE ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 64 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, destacou que o paciente e os corréus integrariam "requintada organização criminosa e que tem se articulado para a prática de crimes diversos, notadamente roubo e narcotráfico. Como se não bastasse, a periculosidade dos investigados é inquestionável, seja pelo 'modus operandi', seja pelo envolvimento em atividades criminais pretéritas a esta investigação. Ressalta, ainda, que os crimes por eles já praticados, muitos deles pelos quais já se encontram condenados em definitivo".
    3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.
    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    5. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, tendo a instrução sido prorrogada em face do retardo no oferecimento da resposta à acusação, a atrair a incidência da Súmula n. 64 do STJ.
    6. Agravo regimental não provido. 
    Narra o impetrante que: a) contra o paciente foi decretada prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; b) “a decisão restritiva de liberdade fundou-se tão-somente na menção abstrata à garantia da ordem pública, à segurança da instrução e para resguardar a aplicação da lei penal”, não tendo o juízo justificado suficientemente a necessidade da medida; c) o recorrente encontra-se segregado cautelarmente desde 21.11.2018 sem que houvesse o início da instrução processual; d) a defesa não contribuiu para a configuração do excesso de prazo.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 3, p. 387-393, grifei): 
    (...)
    Givanildo Mariano Leite, vulgo Santista. Anotações comprobatórias do cadastro de Givanildo como integrante do PCC: Corrobora a identificação dele como a pessoa cadastrada na condição de integrante do PCC, tal como consta do documento dos autos, o relatório policial a fls. 101/111. Givanildo tem comprovado envolvimento com Roubo (FA juntada), além de possuir processos antigos relacionados a tráfico de drogas. Ademais, conforme se observa no cadastro acima colacionado, a quebrada do denunciado é Limeira. Além disso, o seu endereço constante nos sistemas conveniados e declarados quando da elaboração dos Boletins de Ocorrência é na mesma cidade (fls. 101v, 103v, 107 e 111). Assim, devidamente comprovado que o investigado atua precipuamente em Limeira. Observe-se que o cadastro de Givanildo como integrante do PCC faz clara e expressa referência à sua Matrícula n. 153-493, sendo este número exatamente o mesmo de sua Matrícula junto à SAP Secretaria de Administração Penitenciária (extrato a fls. 111).
    Prossegue o Ministério Público aduzindo que: "diante do acima mencionado verifica-se indícios da participação dos denunciados na organização criminosa, mais precisamente no Primeiro Comando da Capital PCC que age de maneira estruturada na região de Limeira, mantendo células interligadas destinadas à prática de crimes. Todas as células cometem vários delitos, como roubo, receptação e, especialmente, o tráfico de drogas. Mostra-se também evidente que a existência e o funcionamento da organização criminosa depende das atividades, ainda que com gênese informal, de cada um de seus integrantes, a exemplo dos denunciados. Para a prática de alguns crimes no bojo da integração à referida organização criminosa, alguns denunciados se valeram de armas de fogo (observe-se que há alguns denunciados por Roubo cometido com emprego de arma de fogo). É certo também que esta organização se destinava à prática de crimes cujas penas máximas excedem, e muito, 04 (quatro) anos, como é o caso do tráfico de drogas e do Roubo com emprego de arma de fogo. 
    (…) 
    Há indícios suficientes da participação dos denunciados na organização criminosa (autoria).
    O “modus operandi” da pratica delituosa e as condutas dos denunciados demonstram que eles tem participação efetiva na organização criminosa e neste caso, demonstram a necessidade de suas prisões cautelares. 
    O crime em tese cometido pelos denunciados atenta contra a ordem pública. 
    De relevo ainda que os denunciados ostentam antecedentes criminais, inclusive com condenações o que reforça a necessidade da decretação da medida. 
    Ressalto ainda a necessidade da decretação da medida na tentativa de contenção da onda de violência que se alastra, atemorizando pessoas honestas e trabalhadoras desta cidade. 
    Assim, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados DAVID TEIXEIRA, vulgo Cicatriz ou Zap; DIEGO COSTA CARVALHO, vulgo Dengue ou R7; DOUGLAS RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, vulgo Kamikaze ou Quebrada; FAUSTO LUIS BASTOS FERREIRA, vulgo Onbongo; GABRIEL FERNANDO GUTIERRES, vulgo Quickilver; GABRIEL HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA, vulgo Lelão; GIVANILDO MARIANO LEITE, vulgo Santista e devendo a serventia expedir mandado de prisão para os devidos fins. 
    (...)
    Diversamente ao que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, bem como na existência de antecedentes criminais. Destacou, inclusive, que ele integra organização criminosa estruturada para a prática habitual de tráfico de drogas e de outros delitos de natureza grave. 
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão  preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa. (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Esclareço que o suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso e o seu histórico criminal não são sindicáveis por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12.  
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    2. Com relação ao alegado excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Sob esse viés, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 3, p. 186-187):
    (...)
    Por fim, quanto ao excesso de prazo, a Corte de origem, por sua vez, apontou que: 
    [...] o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 21 de novembro de 2018, e, até a data em que foram prestadas as informações da autoridade coatora, sua Defesa era a única que ainda não tinha oferecido as alegações preliminares. Note-se que, tratando-se de processo de altíssima complexidade, onde há multiplicidade de réus e defensores, todos com prazos específicos para manifestação pois os prazos são contados da data da intimação - as particularidades do caso concreto justificam a demora para o término da instrução, sem que isso, por si só, caracterize constrangimento ilegal" (fl. 668, destaquei). 
    O excerto acima, ao mencionar o retardo no oferecimento da resposta à acusação, traz à hipótese "o entendimento sumulado nesta Corte Superior: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa (Súmula 64, Terceira Seção, julgado em 3/12/1992, DJ 9/12/1992 p. 23.482)" (HC n. 551.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26/3/2020). 
    Ademais, ainda consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (HC n. 495.370/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 27/2/2020, destaquei).
    (…) 
    Não verifico ilegalidade na decisão impugnada.
    Em verdade, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual se apuram atos supostamente praticados por organização criminosa fortemente estruturada e armada, com maior quantidade de investigados, inclusive patrocinados por advogados diversos. 
    À vista de tais particularidades, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades. 
    Nessa quadra, à luz do caso concreto, não se afigurava mesmo recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, extrapolamento decorrente da natureza específica da causa.
    Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. [...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.” (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 
    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).
    Atento, portanto, aos limites cognitivos da via eleita, verifico que a decisão ora combatida não é manifestamente contrária à jurisprudência do STF nem se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é cabível a concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente